Tribunal: TJBA
Processo: 0000223-65.2020.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000223-65.2020.8.05.0218

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: OSMAR SILVA CINTRA e outros

Advogado(s): RENAN MENDES NOVAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Osmar Silva Cintra e Regivaldo Rodrigues dos Santos contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/BA, que os condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, CP), impondo a Osmar pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 61 dias-multa, e a Regivaldo pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. Os apelantes pleitearam absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para furto simples, redução das penas, compensação entre agravante e atenuante e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se os elementos probatórios autorizam a absolvição por insuficiência de provas;

(ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples;
(iii) determinar se a dosimetria aplicada a Osmar comporta revisão, especialmente quanto à compensação entre reincidência e confissão espontânea;
(iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em benefício de Regivaldo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de exibição e apreensão comprova a posse dos objetos furtados pelos réus, reforçando a materialidade delitiva.

Os depoimentos da vítima e dos policiais, colhidos sob contraditório, são firmes, coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios, sendo aptos a sustentar a condenação.

A confissão dos réus em juízo reforça a autoria e demonstra a prática conjunta do delito, caracterizando o concurso de pessoas, qualificadora prevista no art. 155, § 4º, IV, do CP.

O afastamento da qualificadora é inviável, pois a prova revela a conjugação de esforços entre os agentes para consumar a subtração.

A pena-base de Osmar foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes, circunstância judicial autônoma prevista no art. 59 do CP.

A multirreincidência não se caracteriza, pois a mesma condenação não pode ser valorada em duas fases da dosimetria; é cabível a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea.

A pena definitiva de Osmar deve ser reduzida para 2 anos e 9 meses de reclusão, com 53 dias-multa.

A pena aplicada a Regivaldo é inferior a 4 anos, e não há óbice legal à substituição por restritivas de direitos, já que condenação posterior não pode ser considerada para afastar o benefício.

É adequada a substituição da pena de Regivaldo por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A posse dos objetos furtados, corroborada por prova oral coerente e pela confissão judicial, comprova a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

O depoimento da vítima e dos policiais, colhidos sob contraditório, constitui prova idônea e suficiente para fundamentar condenação em crimes patrimoniais.

A compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea é devida quando não configurada a multirreincidência.

É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando atendidos os requisitos do art. 44 do CP, sendo inadmissível a utilização de condenação por fato posterior para negar o benefício.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 44, 59, 155, caput e § 4º, IV; CPP, arts. 203 e 211.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 118.533/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 19.08.2014; STJ, HC 162.131/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2010; STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.05.2018, DJe 11.05.2018; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022, DJe 31.05.2022; STJ, HC 304.620/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.06.2015; STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL N.°
0000223-65.2020.8.05.0218,
Ruy Barbosa/Ba, em que figura como apelantes
OSMAR SILVA CINTRA E REGIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R
e

D
AR

PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso interposto, pelas razões adiante alinhadas.